Tribunal: TJPA
Processo: 0808918-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808918-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO SOCORRO 2000 LTDA - ME

AGRAVADO: CORACY PEREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. O MAGISTRADO INDEFERIU A LIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO POR ENTENDER NÃO SE ENCAIXAR EM NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NO ART.130 DO CPC. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DEMONSTRADA NOS AUTOS A RELAÇÃO CONTRATUAL DA AGRAVANTE COM O TERCEIRO. ART. 130, III DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
C
onforme depoimento da própria empresa Molão LTDA – EPP ficou comprovado a relação contratual com a ora agravante, já que recebeu o veículo para realizar serviços, tendo o acidente ocorrido durante a sua posse, logo, entendo claro o seu chamamento ao processo para compor a lide.

II -
V
erifico ser mais prudente o chamamento ao processo da empresa terceira, para que possa se apurar o envolvimento desta no ocorrido, e, se for o caso, avaliar o grau de sua responsabilidade, uma vez que o caminhão foi deixado na empresa para realização de serviços.

III -
E
m sede de contestação a agravante pugnou pelo chamamento ao processo da empresa Molão Ltda – EPP, tendo a agravada concordado com o seu chamamento, para que responda de forma solidária com a agravante.

IV -
P
resente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, haver a necessidade do chamamento de terceiro ao processo, para que a lide seja esclarecida e resolvida de maneira mais lúcida.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AUTO SOCORRO 2000 LTDA-ME
, em face de despacho proferido pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos do processo de 0016907-43.2016.8.14.0028 que trata de Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado em Acidente de Trânsito proposta por
CORACY PEREIRA DE CASTRO
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a liminar pleiteada de chamamento ao processo de terceiro com base no art. 130 do CPC, sob o argumento de que o caso não se encaixaria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo citado.

Na síntese da demanda, a agravante afirma em sua petição que o terceiro, empresa MOLÃO LTDA EPP, tem participação direta no caso, uma vez que, segundo a narrativa dos fatos, o caminhão da agravante estava fazendo reparos na sede do terceiro (molão), quando logo depois ocorreu o acidente que ceifou a vida do filho da autora/agravada.

Esclarece ainda que, em sede de réplica, a empresa chamada ao processo concorda com o chamamento, afim de que, de fato, seja constatada sua participação e responsabilidade no ocorrido.

Apesar disso, o Juiz de piso, por meio de despacho, teria negado a liminar visto que não teria enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 130 e 132 do CPC.

Requer, assim, o chamamento ao processo da empresa Molão LTDA EPP.

Juntou Documentos em Id.3594330/
3594338.

Às ID.3934260 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.4005866 consta petição de que a agravada tomou ciência da decisão proferida, preferindo por deixar de juntar contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a liminar pleiteada de chamamento ao processo de terceiro com base no art. 130 do CPC, sob o argumento de que o caso não se encaixaria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo citado.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como, os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovada à verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme depoimento da própria empresa Molão LTDA – EPP ficou comprovado a relação contratual com a ora agravante, já que recebeu o veículo para realizar serviços, tendo o acidente ocorrido durante a sua posse, logo, entendo claro o seu chamamento ao processo para compor a lide.

Vejamos o que dispõe o art. 130 do CPC:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III -
dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. (grifo nosso). (Grifei).

Sendo assim, verifico ser mais prudente o chamamento ao processo da empresa terceira, para que possa se apurar o envolvimento desta no ocorrido, e, se for o caso, avaliar o grau de sua responsabilidade, uma vez que o caminhão foi deixado na empresa para realização de serviços.

Importante ressaltar, que em sede de contestação a agravante pugnou pelo chamamento ao processo da empresa Molão Ltda – EPP, tendo a agravada concordado com o seu chamamento, para que responda de forma solidária com a agravante.

Vejamos o que rege o art. 131 do CPC:

Art. 131.
A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Por fim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, haver a necessidade do chamamento de terceiro ao processo, para que a lide seja esclarecida e resolvida de maneira mais lúcida.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar

a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021